Tribunal: STF
Processo: RE 96900
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-11
Data de publicação: 1983-02-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
OPÇÃO PELO REGIME ESTATUTARIO. DIREITO LOCAL. MATÉRIA DE FATO.
DISCUTINDO-SE, NA HIPÓTESE, DIREITO DE OPÇÃO DE SERVIDOR CELETISTA
PARA O REGIME ESTATUTARIO, ANTE A LEI MUNICIPAL N. 2680-80, INVIAVEL
O EXTRAORDINÁRIO ANTE A JURISPRUDÊNCIA REFLETIDA NO VERBETE DA
SÚMULA N. 280-STF.
AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE CONSIDERADO, A MATÉRIA INCIDIRIA
BASICAMENTE SOBRE EXAME DE FATOS, O QUE IGUALMENTE INVIABILIZA O
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279).